Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADES EMPRESARIAL E RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS RESPECTIVOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADES EMPRESARIAL E RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis e estabelecimento segurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000797928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001802-12.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S.A., é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por maioria de votos
deram provimento ao recurso, vencido o relator soteado que declarara voto . O 2o juiz
redigira o acordão.", de conformidade com o voto do Relator designado, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001802-12.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 37a Vara Cível
Juiz:
Patrícia Martins Conceição
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelada:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADES
EMPRESARIAL
E
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS/EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DANOS
E
DOS
RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 3. A prova pericial se mostrava
inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a
data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda,
e diante da natureza dos bens. 4. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis e
estabelecimento
segurados,
de
onde
decorre
a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária.
Voto no 46.085

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por ALFA
SEGURADORA S/A em face de ELETROPAULO METROPOLTINA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que os elementos dos autos
comprovam a ocorrência de falha nos serviços prestados pela ré, pois os
danos causados aos equipamentos decorreram do pico/oscilação de
tensão na rede de energia elétrica ocorridos em razão de não contar com
os dispositivos de segurança que poderiam evitar abalo por descarga
atmosféricas; inexistindo razão para cogitar de caso fortuito ou força
maior. Os laudos técnicos apresentados, ademais, foram elaborados por
empresas especializadas e idôneas, portanto suficientemente aptos para
a respectiva demonstração. A responsabilidade da ré, na qualidade de
fornecedora do serviço de energia elétrica, é objetiva, em conformidade
com a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 3o,
14, 17, 20 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, fato que lhe
impõe a obrigação de reparar os danos acarretados aos usuários/consumidores por falha na prestação do serviço,
independentemente de culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante aos pagamentos
realizados aos segurados e, por via de consequência, à sub-rogação
havida
(fls.
33/233), o que impossibilita cogitar de ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer
vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o
interesse de agir.
Superada essa questão, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os
imóveis e estabelecimento segurados, em virtude de oscilação/descarga
de energia elétrica. Afirma que, em cumprimento aos contratos de
seguro, pagou aos beneficiários o valor da prestação respectiva e,
havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do evento, pretende
obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro nas modalidades empresarial e residencial com An
Holding Ltda., Nadui Maria Amaral Pansani, Eduardo Sobral da Costa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carlos Izidoro de Souza, para garantia, dentre outros, dos danos elétricos
ocorridos em seus estabelecimentos e imóveis localizados na Rua
Giovanni Batista Pirelli, 1729
Silveira, em Santo André/SP; Rua
Raymundo Cirino, 179, em São Bernardo do Campo/SP; Rua das
Acácias, 116, Parque Assunção, em Taboão da Serra/SP; e Rua Das
Ameixeiras, 297, Casa 39, Jardim Petrópolis, em Cotia/SP. Ocorre que,
respectivamente, nos dias 11 de fevereiro, 15 de outubro, 30 de março
de 2018 e 4 de janeiro de 2019, as unidades consumidoras foram
afetadas por distúrbios na rede de energia elétrica, fato que causou
danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os aludidos
imóveis.
Empresas
especializadas
emitiram
pareceres
técnicos,
concluindo que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica
fornecida pela ré, houve danos de componentes dos bens
eletroeletrônicos que os tornou impróprios para uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga aos beneficiários, no montante de R$ 37.274,10, já
com a necessária dedução do valor alusivo a cada franquia contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A
concessionária
ré,
ao
se
defender,
alegou,
essencialmente, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e
apontou a ausência de pretensão resistida, na medida em que não houve
prévia instauração de procedimento administrativo, para que pudesse ser
investigada a razão do dano causado, em manifesta inobservância ao
procedimento previsto no o artigo 204 da Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL, situação que configura falta de interesse de agir. Também
apontou a falta de documentos essenciais à configuração do direito de
regresso. Quanto ao mais, alegou ausência de relação de causalidade e
de responsabilidade pelos danos, porque não houve registro de
perturbação no sistema elétrico (interrupção, oscilação ou falha no
fornecimento) que possa ter causado os danos alegados, nas datas
informadas; impugnando a documentação apresentada para comprovar a
ocorrência dos danos apontados. Além disso, sustentou a inexistência de
defeito na prestação de serviço, apontou a responsabilidade do
consumidor pelas instalações internas, além da ausência de fundamento
para aplicação da responsabilidade objetiva, e para a incidência da lei
consumerista. Ao mesmo tempo, invocou em seu favor a excludente de
responsabilidade decorrente de situação de caso fortuito e força maior.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
notadamente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.
O digno Relator sorteado, atribuindo à autora o ônus
probatório (art. 373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade
da ré pelos danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga
elétrica decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por
vício na prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, com o devido respeito, desde logo é
necessário reconhecer que evidentemente se está diante de uma
situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a
seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de seu segurado
contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do
STF), tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da
obviedade e clareza da disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que os segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção
dos cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles as apólices de seguro, laudos técnicos, orçamentos e comprovantes
de pagamento alusivos aos consertos e substituições de componentes
(fls. 33/233). Os pareceres técnicos emitidos por empresas especializadas
apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de
surto de tensão na rede elétrica; descargas atmosféricas; descarga de
alta tensão; descarga elétrica; variação da corrente elétrica (fls. 69, 85, 89,
167, 183 e 209). E a respeito desse ponto, houve impugnação genérica,
sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores segurados não atenderam ao disposto nas Resoluções
Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”7.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência
dos sinistros e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder
perante
a
consumidora
pelas
consequências
desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelo
usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras, não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária apelada pelo ressarcimento pretendido, cujo
respectivo alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se
encontra bem representado pelos documentos que acompanharam a
petição inicial, sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer
elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-
se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária dedução do
valor alusivo à cada franquia contratada (fls. 155, 175, 197 e 227).
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentando pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 37.274,10, a ser
corrigida desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária, ora
fixada em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001802-12.2020.8.26.0100
Apelante : ALFA SEGURADORA S/A
Apelada
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Comarca : São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a)
: Patrícia Martins Conceição
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.786
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA -
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS
SEGURADOS - INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU
DIREITO
-
ART.
373,
I,
DO
CPC
-
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
-
SENTENÇA
MANTIDA

PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes aos seus
segurados para pleitear, em regresso, indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC,
que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram
como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de
rigor a improcedência da ação. Recurso não provido.
ALFA SEGURADORA S/A propôs ação regressiva contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, tendo a r. sentença de fls. 444/448, cujo relatório se adota,
julgado improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 450/501, almejando a
reforma da r. sentença. Reitera, em síntese, os termos da sua inicial, no
sentido de que restou cabalmente comprovada nos autos, pelos documentos
carreados, a culpa da ré pelos danos causados aos equipamentos
pertencentes aos segurados, tendo sido bem demonstrado o nexo de
causalidade entre a queima dos equipamentos e o pico de tensão na rede
elétrica administrada pela ré, que por ser despreparada e não contar com os
dispositivos de segurança, abalou-se em razão de uma descarga
atmosférica e permitiu que a perturbação na tensão acometesse as unidades
consumidoras; que a ré não trouxe os relatórios necessários à comprovação
do nexo causal; que os laudos juntados são idôneos, além do fato de que a
modalidade de responsabilidade civil aplicável ao caso é objetiva, eis que
pautada no risco administrativo por força do art. 37, § 6o, da CF e pelos
arts. 3o, 14, 17, 20 e 22 do CDC; que os danos devem ser ressarcidos, em
razão da culpa exclusiva da ré; que se aplicam ao caso as regras do CDC;
que deve ser afastada a cominação de ônus probatório diabólico, tudo a
ensejar o provimento recursal.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 533/537).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Cuida-se de ação fundada na ocorrência de eventos danosos nos
imóveis dos segurados An Holding Ltda., Nadui Maria Amaral Pansani,
Eduardo Sobral da Costa e Carlos Izidoro de Souza, que com a autora
celebraram contratos de seguro nas modalidades empresarial e residencial,
descritos nas apólices no 01.0118.133197.43, 01.1602.0000061.35,
01.0114.628958.01 e 01.0114.299730.01.
Alega que os segurados, em 11/02/2018, 15/10/2018, 30/03/2018
e 04/01/2019, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica, disso
resultando em danos em diversos equipamentos elétricos e eletrônicos,
fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$37.274,10.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos ensejam o
reconhecimento da ocorrência de caso fortuito, fato que relativiza a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público prevista no
art. 37 da CF. Contra esta decisão se insurgiu a autora, mas sem razão,
respeitado o entendimento da maioria em julgamento estendido.
Ora, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, em relatórios e laudos técnicos produzidos pelas empresas
Grupo Martins (fl. 69), Atrium (fl. 73), Thermo Mix (fl. 77), LCS
Computel (fl. 85), Unisan (fl. 89), relatório de Exata Reguladora (fls.
91/154), Abastec (fl. 167), Control Door (fl. 183), relatório fls. 185/195 e
fls. 210/216, que apontaram terem sido causados os danos nos
equipamentos descritos por descarga elétrica atmosférica (raio) decorrentes
de fortes chuvas em dia de temporal.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos dos segurados, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré responder por eles.
Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro
de que houve interrupção no fornecimento de energia nas datas apontadas
na inicial, nem mesmo antes do evento.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos dos segurados se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Portanto, sob meu ponto de vista, da análise do conjunto
probatório, não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
decorreram de oscilações da rede de energia elétrica, o que ensejaria a
responsabilização da prestadora do serviço por força do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Mais, não há qualquer prova de que as
descargas elétricas causadoras dos danos nos bens dos segurados tenham
atingido a rede de distribuição da ré e, por esta, os atingido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora
em relação aos segurados decorreu, inequivocamente, de ato a ela
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
improcedência da ação, mantidos os ônus sucumbenciais à autora,
majorados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 11, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
12B07BF4
15
19
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12B8E459
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001802-12.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.